Tribunal: STF
Processo: RE 100366
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-11-22
Data de publicação: 1983-11-22

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA. NOS CASOS EM QUE CABE A IMPOSIÇÃO DESSE
TRIBUTO, NÃO TEM O PODER PÚBLICO A OPÇÃO DE INSTITUIR,
ALTERNATIVAMENTE, TAXA REMUNERATORIA. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS
PUBLICAS URBANAS. HIPÓTESE DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, CONFORME O
DISPOSTO NO ART-2., I, DO DECRETO-LEI N. 195, DE 24.02.1967.
INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA DE TAXA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA,
PELO MUNICÍPIO. CONSTITUIÇÃO, ART-18, INCISOS I E II. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.